Tribunal: TJMT
Processo: 1025465-13.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025465-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICE KELLY SOUSA FLORES DOS SANTOS - CPF: 044.307.441-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1025465-13.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Gleice Kelly Sousa Flores Dos Santos

Embargado(s):

Editora E Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Inexistindo anotação preexistente em nome do consumidor, não é aplicável o disposto na Súmula 385 do STJ.

Embargos acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que manteve a sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 8.383,98 e negou provimento ao pedido de indenização a título de indenização por dano moral, sob a aplicabilidade da Sumula 385/STJ.

A Embargante alega que há contradição nos embargos, pois manteve a aplicação da Súmula 385, todavia, inexiste anotação anterior a discutida nos autos. Alega que o extrato juntado com a exordial comprova a existência de apenas uma restrição. Ao final pugna pelo acolhimento dos aclaratorios com a modificação da sentença.

A parte foi Embargada/reclamante, deixou transcorrer o prazo
in albis,
para contrarrazoar os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No que se refere especificamente à aplicação do disposto na Súmula 385/STJ, assiste razão do Embargante. Em que pese o extrato juntado no ID 76818457 apontar a existência de outras restrições, observo que todas são posteriores a discutida nestes autos, que ocorreu em 28/07/2017, portanto, somente podem ser consideradas a título de fixação do
quantum
indenizatório.

Desta forma, a decisão proferida por meio da declaração de voto, deve ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ e condeno a parte Embargada/Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral. Afasto a condenação dos honorários em virtude do provimento do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021